Tribunal: CARF
Processo: 10242.000068/2010-80
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-12-16
Data de publicação: 2022-02-23

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10242.000068/2010-80
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-004.043 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
16 de dezembro de 2021
Recorrente
EDSON KOITI SATO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2008
DEDUÇÕES. DESPESAS DE DEPENDENTES E PENSÃO ALIMENTÍCIA.
IMPOSSIBILIDADE.
As despesas com dependentes são dedutíveis na apuração do imposto de renda,
quando restarem comprovados os requisitos estabelecidos na legislação de
regência.
Não é permitida a dedução concomitante de pensão alimentícia e de
dependentes.
DEDUÇÃO. PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL. AUSÊNCIA DE
COMPROVAÇÃO DOS PAGAMENTOS. CONJUNTO PROBATÓRIO
SUFICIENTE.
Podem ser deduzidos na declaração do imposto de renda os pagamentos
realizados a título de pensão alimentícia, se comprovado que os pagamentos
efetuados decorrem de decisão judicial ou acordo homologado judicialmente e
que atendam aos requisitos para dedutibilidade dos valores pagos.
Deve-se instruir os autos com elementos de prova que fundamentem os
argumentos de defesa de maneira a não deixar dúvida sobre o que se pretende
demonstrar.
Mantém-se a glosa das despesas que o contribuinte não comprova ter cumprido
os requisitos exigidos para a dedutibilidade, em conformidade com a legislação
de regência.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10242.000068/2010-80
Fl. 73
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-004.043 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10242.000068/2010-80

(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima, Savio Salomao de Almeida Nobrega, Wilderson Botto, Claudia Cristina Noira Passos da
Costa Develly Montez (Presidente).

Relatório
Trata-se o presente processo de exigência de IRPF, referente ao ano-calendário de
2008, exercício de 2009, no valor de R$ 8.956,10, já acrescido de multa de ofício e juros de
mora, em razão da dedução indevida de dependente, no valor de R$ 1.655,88, e da dedução
indevida de pensão alimentícia judicial ou por escritura pública, no valor de R$ 21.330,00,
por falta de comprovação ou previsão legal para sua dedução importando na apuração do
imposto suplementar no valor de R$ 4.909,07 (fls. 9/13).
Cientificado do lançamento, o contribuinte apresentou impugnação parcial (fls.
1/5), alegando, em breve síntese, que:
- traz o comprovante da relação de dependência de seu filho Edson Koiti Sato Júnior;
- em momento algum o contribuinte fora notificado a prestar esclarecimentos verbais
ou escritos, somente tendo o mesmo verificado via internet de que sua declaração 2009
constava em malha, tendo ele, por iniciativa própria, protocolado termo de solicitação a
antecipação da análise da pendência em 20/01/2010 (cópia em anexo), devido ao fato de
que na pesquisa efetuada apresentava: Possível Inconsistência no Valor de Pensão
Alimentícia, conforme relação de beneficiários de pensão alimentícia informados na
declaração: EDSON KOIT1 SATO JÚNIOR, VALOR DA PENSÃO, R$ 12.000,00
(cópia em anexo), ferindo desta forma o princípio da Ampla Defesa.
Requer, ao final, o cancelamento do débito fiscal reclamado.
Ao apreciar o feito, a DRJ/BEL (fls. 34/37), por unanimidade de votos, julgou
parcialmente procedente a impugnação apresentada, para restabelecer a dedução de dependente,
no valor de R$ 1.655,88, reduzindo o imposto suplementar para R$ 4.453,71, mais os acréscimos
legais.
A decisão de primeira instância encontra-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2008
EMENTA
São dedutíveis da base de cálculo mensal e na declaração de ajuste apenas as
importâncias pagas a título de pensão alimentícia, inclusive a prestação de alimentos
provisionais, conforme normas do Direito de Família, sempre em decorrência de
decisão judicial ou acordo homologado judicialmente ou por escritura pública.
Cientificado da decisão, em 15/03/2012 (fls. 41), o contribuinte, por procurador
habilitado interpôs, em 11/04/2012, recurso voluntário (fls. 42/43), alegando, em breve síntese,
que sempre cumpriu com as obrigações na função de genitor, não só por questões de
cumprimento de acordo judicial, mas como responsável pela condição social e para atender às
necessidades educacionais de seus dependentes, trazendo aos autos os comprovantes do acordo
Fl. 74
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-004.043 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10242.000068/2010-80

judicial e das transferências de valores para seu filho/alimentando Edson Koiti Sato Júnior,
requerendo, ao final, a anulação da cobrança do débito fiscal e da multa aplicada.
Instrui a peça recursal com os documentos de fls. 44/71.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator.

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão por que dele conheço e passo à sua análise.

Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no presente recurso.

Mérito
Da glosa em litígio sobre as despesas com pensão alimentícia judicial:
Insurge-se, o Recorrente, contra a decisão proferida pela DRJ/BEL, que manteve
parcialmente o lançamento, em relação à glosa da pensão alimentícia paga ao filho Edson Koiti
Sato Júnior, buscando, por oportuno, nessa seara recursal, obter nova análise do processado, no
sentido do acatamento das aludidas despesas declaradas.
Visando suprir o ônus que lhe competia, traz aos autos, dentre outros e em
especial, cópia da petição de acordo protocolada nos autos da Ação de Alimentos no
583.02.2008.153239-3, e extratos bancários de sua conta e da conta poupança de seu
filho/alimentando, atestando os pagamentos realizados (fls. 50/70).
Assim, passo ao cotejo dos documentos carreados aos autos, em relação aos
fundamentos norteadores da manutenção parcial da autuação contidos na decisão recorrida (fls.
36):
6. São dedutíveis da base de cálculo mensal e na declaração de ajuste apenas as
importâncias pagas a título de pensão alimentícia, inclusive a prestação de alimentos
provisionais, conforme normas do Direito de Família, sempre em decorrência de
decisão judicial ou acordo homologado judicialmente ou por escritura pública.
7. Na Relação de Pagamentos e Doações Efetuados da Declaração de Ajuste Anual,
devem ser informados o nome e o número de inscrição no CPF de todos os beneficiários
da pensão e o valor total pago no ano, mesmo que tenha sido descontado pelo
empregador em nome de apenas um dos beneficiários. (Lei no 9.250, de 26 de dezembro
de 1995, arts. 4o, inciso II, e 8o, inciso II, “f”; Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999
- Regulamento do Imposto sobre a Renda (RIR/1999), art. 78; Instrução Normativa
RFB no 867, de 8 de agosto de 2008)
8. Observamos que os documentos (fls. 17/21) comprovam a obrigação de pagamento
de pensão. Mas, não há prova de que os pagamentos tenham sido realizados. Por outro
lado, a dedução de dependência relativa a Edson Koiti Sato Júnior, CPF
Fl. 75
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-004.043 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10242.000068/2010-80

800.590.232-87, deve ser permitida, pois comprovada a paternidade e não
comprovado que houve pagamentos relativos a este dependente, a título de pensão
alimentícia.
Pois bem. Do cotejo dos documentos carreados aos autos, aliado aos fundamentos
contidos no voto condutor da decisão recorrida (fls. 34/37) e atendo-se às informações contidas
na notificação de lançamento (fls. 9/13), não há como prosperar a pretensão recursal.
Conforme registrado na decisão recorrida, o Recorrente lançou na DAA/2009
dedução de dependente e pagamento de pensão alimentícia em favor do filho/alimentando,
acumulação esta inadmissível, uma vez que o pagamento de alimentos e a relação de
dependência direta são incompatíveis e excludentes, excetuando-se a hipótese de a mudança na
relação de dependência ocorrer no mesmo do ano-calendário, o que não restou comprovada nos
autos, sendo certo que, em relação ao filho Edson Júnior, restou reconhecida e restabelecida
na decisão de piso a relação de dependência declarada.
Neste ponto, o art. 78, § 1o do RIR/99, a seguir transcrito, dispõe que o
contribuinte ao pagar pensão alimentícia judicial, perde o direito a deduzir como dependente o
beneficiário da respectiva pensão:
“Art. 78. Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do imposto,
poderá ser deduzida a importância paga a título de pensão alimentícia em face das
normas do Direito de Família, quando em cumprimento de decisão judicial ou acordo
homologado judicialmente, inclusive a prestação de alimentos provisionais (Lei n 9.250,
de 1995, art. 4o, inciso II).
§ 1o. A partir do mês em que se iniciar esse pagamento é vedada a dedução, relativa ao
mesmo beneficiário, do valor correspondente a dependente."
Não obstante, e ainda que assim não fosse, cabe destacar a dedução de pensão
alimentícia judicial somente será cabível quando restar comprovado que o pagamento declarado
ocorreu em conformidade com os termos da decisão judicial homologada. Noutras palavras, para
ter direito à dedução o contribuinte deverá comprovar o efetivo pagamento bem como
apresentar a decisão judicial que homologou o pedido formulado.
Neste ponto, tem-se que os documentos que instruem a peça recursal – petição de
acordo judicial, sem o respectivo despacho homologatório e extratos das contas bancárias
apresentadas (fls. 50/70) – por si só, não se mostram suficientes para motivar o pedido, sendo
necessário, de fato, averiguar o acordo judicial homologado, visando a conferência dos
requisitos necessários ao deferimento da dedução, observadas as normas do direito de família,
constituindo os pagamentos realizados em mera liberalidade.
Destarte, uma vez desatendidos os requisitos para dedutibilidade dos valores
pleiteados, correta é manutenção do lançamento, tudo em sintonia com a legislação de regência,
razão pela qual mantenho subsistente a glosa operada e o crédito tributário em litígio.
Por fim, vale relembrar que o lançamento rege-se por expressa determinação
legal, sendo portanto, a atividade fiscal, vinculada e obrigatória, nos termos do art. 142 do CTN,
competindo ao Fisco revisar a declaração de ajuste, calcular a exigência e constituir o crédito
tributário ou ajustar o imposto a restituir declarado, sob pena de responsabilidade funcional.

Conclusão
Fl. 76
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-004.043 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10242.000068/2010-80

Ante o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao presente recurso, para
manter o lançamento remanescente e as alterações realizadas na base de cálculo do imposto de
renda.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 77
DF CARF MF
Documento nato-digital